Tribunal: TJBA
Processo: 8004417-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004417-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

AGRAVADO: MARIA TEREZINHA RAMOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA, MATHEUS COSTA PITHON

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. ADEQUAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Verificada a ausência de elementos mínimos que comprovem a contratação válida de cartão de crédito consignado, especialmente diante da negativa da parte autora e da inexistência de comprovação documental idônea, impõe-se, em sede de cognição sumária, a manutenção da medida liminar que suspendeu os descontos sobre benefício previdenciário.

2. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se inadequada a imposição de multa cominatória em periodicidade diária para obrigação que se renova mensalmente, devendo ser ajustada para incidir por evento de descumprimento.

3. A multa diária fixada originalmente em R$200,00 (duzentos reais) é substituída por penalidade no valor de R$1.000,00 (mil reais) por evento de descumprimento, limitada ao montante de R$30.000,00 (trinta mil reais).

4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8004417-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO BMG SA
e como agravada
MARIA TEREZINHA RAMOS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator